Tribunal: CARF
Processo: 13971.002783/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002783/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.236 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
CELESTINO NARDELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002
AFIRMAÇÕES
RELATIVAS
A
FATOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte
para contraditar elementos regulares de prova trazidos aos autos pela
autoridade Fiscal, demanda sua consubstanciação por via de outros elementos
probatórios, pois sem substrato mostram-se como meras alegações,
processualmente inacatáveis.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recuso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002783/2007-13
Fl. 1374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002783/2007-13

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-11.934
– 4a Turma da DRJ/FNS, fls. 289 a 296.

Trata de autuação referente ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, inicialmente, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor
relativo ao julgamento de 1a Instância.
Por meio do Auto de Infração às folhas 226 a 232, foi exigida do contribuinte
acima qualificado a importância de R$ 76.413,70, a título de Imposto de Renda
Pessoa Física — IRPF, acrescida de multa de oficio de 150% e dos encargos legais
devidos à época do pagamento, referentes aos fatos geradores ocorridos nos anos-
calendário de 2001 e 2002.
Em consulta à "Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)", às folhas
228 e 229, e ao "Termo de Verificação Fiscal", às folhas 233 a 273, verifica-se que a
autuação se deu em razão da constatação da prática de omissão de rendimentos, como
caracterizada pela existência de depósitos bancários cujas origens não restaram
comprovadas.
Intimado a comprovar a origem dos ingressos em sua conta bancária, o
contribuinte alegou que a movimentação bancária elevada foi motivada pelo uso da
mesma para a realização de pagamentos de tributos de seus clientes no escritório
contábil do qual era sócio-gerente. Informou também que realiza controle destas
importâncias recebidas de seus clientes em Livro Caixa que escriturava para este fim.
Com o fim de verificar a consistência das alegações do contribuinte, a
autoridade fiscal intimou dezesseis de seus clientes, bem como quatro outros entes -
pessoas fisicas e jurídicas - a fornecerem informações relativas a eventuais repasses de
valores ao contribuinte.
Com base nas respostas a estas intimações e no confronto dos depósitos com os
registros constantes do Livro Caixa apresentado, a autoridade considerou não
comprovada a alegação do contribuinte e, por extensão, não comprovada a origem dos
depósitos bancários. As razões para tanto foram, em síntese, as seguintes:
Fl. 1375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002783/2007-13

(a) os valores dos depósitos registrados nos extratos bancários não guardam
sintonia com os valores de entradas de recursos lançados nos Livros Caixa
apresentados;
(b) as saídas de recursos lançadas nos Livros Caixa não guardam sintonia com
as guias de recolhimento de tributos apresentadas;
(c) os recursos que seriam repassados à pessoa jurídica da qual o contribuinte
era sócio, foram movimentados em sua conta particular, e não na da própria pessoa
jurídica;
(d) dois clientes da pessoa jurídica, indicados nos Livros Caixa, atestaram que
nunca repassaram recursos ao fiscalizado;
(e) vários clientes da pessoa jurídica, intimados pela autoridade fiscal, relataram
que faziam transferência de recursos financeiros ao fiscalizado, para fins de
pagamento de tributos. Entretanto, como as respostas destas pessoas jurídicas
apresentaram vários indícios de que foram produzidas pela mesma pessoa, a elas não
foi dada credibilidade para fins de fazer prova a favor do contribuinte;
(f) nenhum dos quinze cheques de emissão da conta bancária do fiscalizado -
cheques estes escolhidos por amostragem -, foi utilizado para pagamento de tributos;
(g) o fiscalizado, instado a se manifestar sobre as factorings com as quais
manteve relações à época dos fatos, conforme argumentação por ele mesmo trazida,
não soube identificar nenhuma delas, sob a alegação de que não mais se lembrava;
(h) as várias guias de recolhimento de tributos apresentadas pelo contribuinte,
referentes a recolhimentos de empresas diversas, apesar de possuírem a mesma data de
autenticação, foram quitadas em instituições diferentes, o que denotaria que não foi o
próprio contribuinte quem efetuou tais recolhimentos.
Irresignado com o feito fiscal, encaminhou o contribuinte a impugnação às
folhas 279 a 283, na qual expõe suas razões de irresignação.
Inicialmente, alega o contribuinte que o auto de infração deve ser anulado, em
razão de que teve cerceado seu direito de defesa. Entende que a autoridade fiscal, com
o fim de abreviar o procedimento de fiscalização, optou por aplicar a presunção de
omissão de rendimentos do artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996, o que não se justificaria
em face de ter existido, durante toda a ação fiscal, o máximo interesse do fiscalizado
em aclarar as movimentações bancárias investigadas. Pleiteia, assim, a declaração de
nulidade do auto de infração, com a conseqüente reabertura das investigações e a
intimação do Banco Bradesco para fornecer os documentos necessários a posteriores
análises fiscais e à corroboração das alegações já fornecidas à autoridade fiscal.
A seguir, afirma o contribuinte que a fundamentação do auto de infração está
baseada em ilações unilaterais e contrárias às provas dos autos. Alega que desde o
início da ação fiscal informou que os créditos em sua conta bancária tinham origem
em repasses de valores de tributos de clientes do escritório de contabilidade de que era
sócio-gerente, e que tais repasses eram feitos ora em dinheiro e ora em cheques - estes
para apresentação a vista ou pós-datados. Diz que juntou Livros Caixa com cópias de
guias de recolhimento, que corroboram suas alegações e comprovam a origem dos
valores que transitaram em sua conta bancária. Ressalta que vários clientes, com
exceção de dois, ratificaram que em 2001 e 2002 transferiram valores ao impugnante,
nos exatos valores constantes das cópias das guias de recolhimentos juntadas aos
Fl. 1376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002783/2007-13

autos. Entende, assim, que está justificada a origem dos depósitos e que, portanto, o
auto de infração deve ser anulado.
Por fim, faz o contribuinte remissão ao parágrafo 3.° do artigo 42 da Lei n.°
9.430/1996, para fins de afirmar que é de responsabilidade da autoridade fiscal
analisar individualizadamente cada crédito na conta bancária. Assim, como entende
que tal não foi feito, também por esta razão pleiteia a declaração de nulidade do auto
de infração.

Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002
AFIRMAÇÕES
RELATIVAS
A
FATOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte
para contraditar elementos regulares de prova trazidos aos autos pela
autoridade Fiscal, demanda sua consubstanciação por via de outros elementos
probatórios, pois sem substrato mostram-se como meras alegações,
processualmente inacatáveis.

Considerando que o contribuinte apresentou tempestivamente este recurso
voluntário às fls. 301 a 305, conheço do mesmo, que será analisado conforme o voto apresentado
a seguir.

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Fl. 1377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002783/2007-13

Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Considerando que o recorrente não apresentou novas razões de defesa, não
apresentou novas provas e nem contestou qualquer omissão de decisão sobre sua impugnação
perante o órgão julgador de primeira instância, como também o fato de que eu concordo
plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, além de seguirmos o mandamento do & 3o
do artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF) que reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (grifo nosso).
Decido por adotar como voto, a decisão integral do órgão julgador originário, a
qual transcrevo a seguir:
1. Cerceamento do direito de defesa
Inicialmente, alega o contribuinte que o auto de infração deve ser anulado, em
razão de que teve cerceado seu direito de defesa. Entende que a autoridade fiscal, com
o fim de abreviar o procedimento de fiscalização, optou por aplicar a presunção de
omissão de rendimentos do artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996, o que não se justificaria
em face de ter existido, durante toda a ação fiscal, o máximo interesse do fiscalizado
em aclarar as movimentações bancárias investigadas. Pleiteia, assim, a declaração de
nulidade do auto de infração, com a consequente reabertura das investigações e a
intimação do Banco Bradesco para fornecer os documentos necessários a posteriores
análises fiscais e à corroboração das alegações já fornecidas à autoridade fiscal.
Em análise do arguido, há que se dizer que não tem razão o contribuinte em
suas alegações. À evidência, suas afirmações tem origem em uma visão equivocada
dos limites e extensão da presunção legal prevista no artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996.
Com efeito, tal presunção sumarizou em muito a prova a cargo da Fazenda Nacional
no processo de apuração a de omissão de rendimentos, mas tal sumarização, que teve
como consequência a majoração do onus probandi a cargo do contribuinte, resulta
diretamente da disposição legal, e não de uma opção discricionária ou arbitrária da
autoridade fiscal. Para que se entenda bem tal questão, importa discorrer um pouco
sobre o conteúdo da mencionada presunção legal.
Fl. 1378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002783/2007-13

De início, importa perceber que existem realidades bastantes distintas no que se
refere ao uso da movimentação financeira como base para a caracterização da omissão
de receitas. Estas realidades têm como delimitadores o artigo 6.° da Lei n.° 8.021/1990
e o artigo 42 da Lei n.° 9.430, de 27/12/1996. Até a Lei n.° 8.021/1990 a
movimentação bancária não era meio autônomo de aferição de omissão de receitas;
entretanto, com este ato legal, o quadro mudou. Para que se tenha compreensão do
processo que aí se iniciou, importa ter em conta o que dispõem o artigo 6.° da Lei n.°
8.021/1990 e o artigo 42 da Lei n.° 9.430, de 27/12/1996:
Lei n.° 8.021/90
Art. 6o O lançamento do oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 5. ° - O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Lei no 9.430/96
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
O que distingue uma realidade da outra, portanto, é que a partir de 01/01/1997
(data em que se tomou eficaz a Lei n.° 9.430/96), a existência de depósitos não
escriturados ou de origens não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de
presunção de omissão de receitas, que veio se juntar ao elenco já existente; com isso,
atenuou-se a carga probatória atribuída ao fisco, que precisa apenas demonstrar a
existência de depósitos bancários não escriturados ou de origem não comprovada para
satisfazer o onus probandi a seu cargo. Antes, tal previsão não existia, e com isso o
fisco precisava, nos estritos termos do parágrafo 5.° e do caput do artigo 6.° da Lei n.°
8.021/90, não apenas constatar a existência dos depósitos, mas estabelecer uma
conexão, um nexo causal, entre estes depósitos e alguma exteriorização de riqueza
e/ou operação concreta do sujeito passivo que pudesse ter dado ensejo à omissão de
receitas.
Percebe-se, deste modo, que o que aproxima as duas realidades é a circunstância
de que ambas conformam-se como presunções legais; o que as distingue, entretanto, é
o fato de que as duas presunções legais atribuem diferenciados ônus, em termos de
provas, à autoridade fiscal. Tem-se, de um lado, uma presunção mais sumária, a do
artigo 42 da Lei n.° 9.430/96, que atribui ao fisco a simples evidenciação da existência
de depósitos bancários não escriturados ou de origem não comprovada; e, de outro,
uma presunção de evidenciação menos célere, a do artigo 6.° da Lei n.° 8.021/90, que
atribui ao fisco não apenas a obrigação de constatar a existência dos depósitos
bancários, mas também o estabelecimento de um nexo de causalidade entre tais
depósitos e fatos concretos ensejadores do ilícito. À evidência, esta segunda hipótese,
ao mesmo tempo que se afasta das feições de uma presunção típica, se aproxima mais
de uma comprovação material de omissão de receitas.
Fl. 1379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002783/2007-13

É de se ressaltar que as presunções estão, de há muito, incorporadas à nossa
ordem jurídica. Por meio delas, estabelece a lei, com base naquilo que se observa na
maior parte dos casos — baseando-se, portanto, na aplicação de um critério de
razoabilidade -, que ocorrida determinada situação fática, pode-se presumir, até prova
em contrário — esta a cargo do contribuinte -, a ocorrência da omissão de receitas.
Exemplos de hipóteses de presunção são aquelas incorporadas ao artigo 281 do
RIR/1999 (mas que desde há muito estão incluídas na legislação fiscal):
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei n.° 1.598, de 1977, art. 12, §2.°, e Lei n.°9.430, de 1996,
art. 40):
1— a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II — a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III — a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade
não seja comprovada.
A estas hipóteses vieram se juntar aquelas já acima indicadas incluídas no artigo
6.° da Lei n.° 8.021/90 e no artigo 42 da Lei n.° 9.430/96, o que faz com que as
alegações do contribuinte, diretas ou indiretas, de que não pode haver tributação a
partir dos depósitos bancários, não estejam de acordo com a legislação vigente.
Feitas estas digressões, e evidenciada a absoluta licitude do estabelecimento de
presunções legais, cumpre que se diga que em relação aos anos-calendário de 2001 e
2002 (períodos em relação ao qual a presunção foi utilizada na ação fiscal aqui
discutida), as contestações do contribuinte mostram-se despropositadas pelo simples
fato de que a existência de depósitos bancários com origem não comprovada é, por si
só, hipótese presuntiva de omissão de receitas, cabendo ao sujeito passivo a prova em
contrário. Se a autoridade fiscal, ao constatar a insuficiência das justificativas do
contribuinte para a comprovação das origens dos depósitos bancários, tratou de
declarar caracterizada a omissão de rendimentos, o fez com base em um comando
legal expresso e não com base em uma excessiva sumarização do procedimento fiscal.
É assim que, constatado que o contribuinte foi intimado e reintimado a
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários, e que não
logrou fazê-lo, não precisaria mesmo a autoridade fiscal fazer outra coisa senão
considerar como ocorrida a omissão de rendimentos. Em verdade, as diligências
posteriores efetuadas pela autoridade fiscal junto a clientes do contribuinte e a entes
que depositaram valores na conta bancária, representou um esforço complementar no
sentido de aferir a correção da alegação do contribuinte de que os valores não eram de
sua responsabilidade. Tais esforços, entretanto, apesar de representarem uma tentativa
de exaurir a questão de fato, já não estavam, do ponto de vista estrito da repartição do
ônus probatório colocado pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996, dentro da esfera de
obrigações da autoridade fiscal. Com efeito, repita-se: como acima se viu, quem deve
trazer aos autos as provas relativas à origem dos depósitos é o contribuinte, e não o a
fisco.
Não há, assim, o alegado cerceamento do direito de defesa do contribuinte,
razão pela qual nada há, no auto de infração aqui analisado, que demande reparos ao
procedimento de oficio.
Fl. 1380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002783/2007-13

2. Lançamento com base em ilações contrárias às provas dos autos A seguir,
afirma o contribuinte que a fundamentação do auto de infração está baseada em
ilações unilaterais e contrárias às provas dos autos. Alega que desde o início da ação
fiscal informou que os créditos em sua conta bancária tinham origem em repasses de
valores de tributos de clientes do escritório de contabilidade de que era sócio-gerente,
e que tais repasses eram feitos ora em dinheiro e ora em cheques - estes para
apresentação a vista ou pós-datados.
Diz que juntou Livros Caixa com cópias de guias de recolhimento, que
corroboram suas alegações e comprovam a origem dos valores que transitaram em sua
conta bancária.
Ressalta que vários clientes, com exceção de dois, ratificaram que em 2001 e
2002 transferiram valores ao impugnante, nos exatos valores constantes das cópias das
guias de recolhimentos juntadas aos autos. Entende, assim, que está justificada a
origem dos depósitos e que, portanto, o auto de infração deve ser anulado.
Novamente não tem razão o contribuinte em suas alegações. É que apesar de
todas as suas afirmações, verdade é que nenhuma delas pode ser aqui acatada por unia
razão principal: não obstante os Livros Caixa apresentados, as declarações de alguns
de seus clientes e as guias de recolhimento de tributos juntadas aos autos, certo é que
não existe correlação entre tais elementos. Como no relatório fiscal está bem expresso:
(a) os valores dos depósitos registrados nos extratos bancários não guardam sintonia
com os valores de entradas de recursos lançados nos Livros Caixa apresentados; (b) as
saídas de recursos lançadas nos Livros Caixa não guardam sintonia com as guias de
recolhimento de tributos apresentadas; (c) dois clientes da pessoa jurídica, indicados
nos Livros Caixa, atestaram que nunca repassaram recursos ao fiscalizado; (d) nenhum
dos quinze cheques de emissão da conta bancária do fiscalizado - cheques estes
escolhidos por amostragem -, foi utilizado para pagamento de tributos; e (e) as várias
guias de recolhimento de tributos apresentadas pelo contribuinte, referentes a
recolhimentos de empresas diversas, apesar de possuírem a mesma data de
autenticação, foram quitadas em instituições diferentes, o que denotaria que não foi o
próprio contribuinte quem efetuou tais recolhimentos.
Não bastassem tais circunstâncias, há ainda uma outra que é a de que os clientes
da pessoa jurídica que relataram que faziam transferência de recursos
financeiros ao fiscalizado para fins de pagamento de tributos, o fizeram por intermédio
de respostas padronizadas (em conteúdo e formatação gráfica), denotando terem sido
produzidas (tais respostas) por uma única pessoa, pessoa esta que não se pode afirmar
com certeza ter sido o contribuinte, mas que, pelos indícios postos, há muita
probabilidade de ter sido.
De qualquer modo, não é esta circunstância que define a questão que aqui
importa. O que importa é que, do ponto de vista da responsabilidade do contribuinte
de comprovar, de forma individualizada e por via de documentação hábil e idônea, a
origem dos depósitos incluídos em sua conta, não houve tal comprovação. A falta de
documentos que estejam em conformidade - em data e valor - com os depósitos
bancários, é que já se conforma como razão suficiente, à luz do artigo 42 da Lei n.°
9.430/1996, para a caracterização da omissão de rendimentos.
É importante ressaltar o fundamento legal da responsabilidade do contribuinte
pela comprovação individualizada dos depósitos bancários. Para tanto, é preciso ter-se
em conta os termos literais do parágrafo 3.° do artigo 42 da Lei n.° 9.430/96:
Fl. 1381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002783/2007-13

Art. 42. ( ... )
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais). (grifou-se).
Como se percebe, o dispositivo legal, ao disciplinar a aplicação da presunção,
expressamente determina, em seu parágrafo 3.°, a análise individualizada de cada
crédito na conta bancária. Assim, tem-se que, para afastar o ônus trazi pela hipótese
presuntiva, precisa o sujeito passivo justificar os depósitos bancários, um a um.
alegações genéricas, vinculadas à natureza das atividades do contribuinte, a tentativas
de justificar depósitos agrupados por via de documentos também agrupados ou, ainda,
a demonstrar titularidade diversa dos ingressos bancários, não podem ser acatadas
como hábeis ao afastamento da presunção. Em regra, ou o contribuinte demonstra a
origem de cada um dos depósitos por documentos hábeis e idôneos coincidentes em
data e valor, de forma individualizada, ou então deve arcar com o peso da presunção
legal. Tal ônus, ressalte-se, é atribuição da lei, e não da vontade da autoridade fiscal.
Nestes termos, na medida em que o contribuinte não traz provas documentais de
que os ingressos na conta bancária são de outros titulares ou da natureza que afirma
serem, não há como se dar qualquer consequência jurídica para a alegação.
Não tem razão o contribuinte, portanto, também em relação a mais estas
alegações.
3. A análise individualizada dos créditos na conta bancária
Por fim, faz o contribuinte remissão ao parágrafo 3.° do artigo 42 da Lei n.°
9.430/1996, para fins de afirmar que é de responsabilidade da autoridade fiscal
analisar individualizadamente cada crédito na conta bancária. Assim, como entende
que tal não foi feito, também por esta razão pleiteia a declaração de nulidade do auto
de infração.
Quanto a esta última questão, ela já foi respondida com tudo aquilo que se disse
no item 2 deste voto acerca do parágrafo 3.° do artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996. Com
efeito, é óbvio que a autoridade fiscal deve analisar cada crédito de forma
individualizada, mas também é óbvio que tal conduta só pode ser efetivada se o
contribuinte trouxer aos autos documentos que se refiram, cada um deles, a cada um
dos depósitos. Se o contribuinte traz alegações genéricas, agrupadas, sem
individualização, não há como a autoridade fiscal individualizar sua análise.
Como se vê, equivoca-se o contribuinte ao atribuir ao parágrafo 3.° do artigo 42
da Lei n.° 9.430/1996 um sentido que ele não tem e que nenhuma lógica guarda com a
mecânica de aferição da omissão de rendimentos no âmbito da aqui discutida
presunção legal.
Nestes termos, como o contribuinte juntou uma massa de documentos que não
logrou associar a cada depósito bancário de forma individualizada, e como tal
Fl. 1382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002783/2007-13

associação também não pôde a autoridade fiscal fazer em face da própria falta de
consonância daqueles elementos, há que se concluir que nada há aqui, à evidência, que
sirva à invalidação do lançamento.
4. Conclusão
Assim, em face das considerações expostas, manifesto-me no sentido de
considerar procedente o lançamento.

Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do presente recurso, para
no mérito, NEGAR-LHE provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 1383
DF CARF MF
Documento nato-digital